Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. INOVAÇÃO NOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença no 0704764-32.2018.8.07.0019, que indeferiu o pedido de penhora sobre verba salarial. Sustenta que a agravada não comprovou ser a única provedora do lar, visto que não apresentou os extratos bancários dos últimos três meses que pudessem comprovar os gastos com a manutenção do seu mínimo existencial. Acrescenta que no momento da impugnação ao pedido de penhora salarial apenas se ateve ao argumento de que a verba salarial é de caráter alimentar e impenhorável, deixando de demonstrar seus gastos mensais. Defende o entendimento do STJ acerca da relativização da penhora sobre verbas salariais e aponta o Decreto n o 11.567/2023, que definiu como limite para o mínimo existencial o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Entende, dessa forma, que a penhora entre 10 a 20% do salário da agravada não viola o mínimo existencial da devedora. Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora salarial de 10 a 20% dos rendimentos da agravada, além da intimação para juntada dos extratos bancários dos três últimos meses e inclusão no processo da pessoa jurídica em nome da agravada.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 51231563). Suspensão dos autos originários indeferida no ID 5246684. Sem contrarrazões (ID 53465027).

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família". (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).

4. Na espécie, o processo originário se encontra em fase de cumprimento de sentença iniciada em 13/12/2018, em que já foram realizadas várias buscas por bens expropriáveis, todas sem êxito.

5. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC, o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Além disso, o Juiz deve prestigiar a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, na forma do art. 4o do CPC. Por outro lado, há que se observar a dignidade da devedora e preservar o mínimo existencial para sua sobrevivência.

6. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3a a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.

7. Da análise do contracheque da executada, verifica-se que sua renda líquida perfaz o montante de R$ 1.659,10 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), conforme ID 168639377 - Pág. 1 dos autos originários.

8. Ao impugnar a penhora salarial nos autos originários, alegou a devedora que a penhora salarial afetaria sua subsistência, todavia, não juntou qualquer documento para dar guarida às suas alegações, tampouco apresentou proposta de pagamento parcelado do débito.

9. Dessa forma, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sobrevivência com dignidade da devedora, mostra-se viável a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida mensal.

10. Por fim, deixo de conhecer os pedidos de juntada de documentos pela agravada e inclusão de pessoa jurídica, pois não foram objetos de apreciação pelo juízo de origem, já que realizados pelo agravado em pedido de reconsideração depois de proferida a decisão. A matéria que pode ser apreciada no agravo de instrumento limita-se àquela destinada a impugnar o fundamento utilizado na decisão atacada, não sendo admissível a ampliação da discussão, sob pena de supressão de instância.

11. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para implementar a penhora de 10% do salário da executada até a quitação da dívida. Sem honorários.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.